Tribunal: TRF3
Processo: 0001868-71.2008.4.03.6124
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
25/608)

0001868-71.2008.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001868-71.2008.4.03.6124

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL

APELADO: ASSOCIACAO DOS OFIC DA POLICIA MILITAR DO EST .SAO PAULO - AOPM, MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA, RIO PARANÁ ENERGIA S.A, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE BERNARDETE ROVERI MENDO RAIMUNDO - SP162265-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA PAOLASINI - SP212008-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE NUNES MARINOTO - SP318943-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO CORCIOLI MIGUEL - SP208565-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ILHA SOLTEIRA. ART. 62 DO CÓDIGO FLORESTAL. REsp No 2.141.730/SP. INEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA POSTERIOR A 22/07/2008. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 510/STJ. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pela União Federal e pelo Ministério Público Federal, respectivamente, em face de decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e às apelações do Ministério Público Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e da própria União, mantendo a sentença que julgou improcedente a presente ação civil pública, e em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra aquele decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A União Federal sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras do art. 932 do CPC, bem como a impossibilidade de sua condenação ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos réus, por se tratar de despesa processual abrangida pelo art. 18 da Lei no 7.347/1985, ausente comprovação de má-fé. Afirma, ainda, que o Tema 510/STJ não se aplicaria ao caso, por não se tratar de adiantamento de prova requerida pelo Ministério Público, mas de prova requerida pela parte ré. O Ministério Público Federal, por sua vez, sustenta que o pedido de reflorestamento da APP não configuraria inovação recursal nem alteração da causa de pedir, pois já estaria compreendido na pretensão inicial de recomposição do dano ambiental. Afirma que a sentença e a decisão monocrática teriam examinado apenas a inexistência de intervenções antrópicas, deixando de apreciar a obrigação de recomposição da vegetação ciliar na faixa reconhecida como APP, nos termos do art. 62 da Lei no 12.651/2012. Aduz, ainda, que a CESP e a RPESA possuiriam obrigação propter rem de recompor a área protegida, independentemente de terem sido responsáveis pela supressão da vegetação, e que a ausência de mata ciliar, por si só, configuraria dano ambiental apto a justificar a condenação ao reflorestamento. Requerem a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, sejam os recursos providos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, as partes agravantes não concordam com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhes foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos não providos.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001868-71.2008.4.03.6124

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE BERNARDETE ROVERI MENDO RAIMUNDO - SP162265-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA PAOLASINI - SP212008-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE NUNES MARINOTO - SP318943-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO CORCIOLI MIGUEL - SP208565-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

APELADO: ASSOCIACAO DOS OFIC DA POLICIA MILITAR DO EST .SAO PAULO - AOPM, MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA, RIO PARANÁ ENERGIA S.A, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal em face de decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e às apelações do Ministério Público Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e da própria União, mantendo a sentença que julgou improcedente a presente ação civil pública.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras do art. 932 do CPC, bem como a impossibilidade de condenação da União ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos réus, por se tratar de despesa processual abrangida pelo art. 18 da Lei no 7.347/1985, ausente comprovação de má-fé. Afirma, ainda, que o Tema 510/STJ não se aplicaria ao caso, por não se tratar de adiantamento de prova requerida pelo Ministério Público, mas de prova requerida pela parte ré. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado o feito ao colegiado, seja o recurso provido (ID 331197744).

Contra a mesma decisão, o Ministério Público Federal opôs embargos de declaração, alegando contradição no julgado, ao argumento de que, embora reconhecida a orientação firmada no REsp no 2.141.730/SP quanto à incidência do art. 62 do Código Florestal apenas sobre ocupações antrópicas anteriores a 22/07/2008, não teria sido determinada a reabertura da instrução para apuração da data das intervenções existentes na área de preservação permanente. Requereu, assim, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento (ID 331355193).

O IBAMA, por sua vez, manifestou ciência dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e, quanto ao agravo interno da União, anuiu parcialmente à insurgência, sustentando que o art. 18 da Lei no 7.347/1985 também alcançaria os honorários periciais, por se tratar de despesa processual, e que o Tema 510/STJ não incidiria na hipótese. Subsidiariamente, caso superado esse entendimento, opôs-se ao pedido de rateio dos honorários periciais entre os litisconsortes ativos, ao argumento de que a responsabilidade pelo custeio da perícia em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público não se confundiria com ônus sucumbencial (ID 332212244).

A Companhia Energética do Estado de São Paulo – CESP e a Rio Paraná Energia S.A. – RPESA apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ID 332409537 e ID 332419839) e contraminutas ao agravo interno da União Federal (ID 332419840 e ID 333263380).

Posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados (ID 336607121).

Em face dessa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que o pedido de reflorestamento da APP não configuraria inovação recursal nem alteração da causa de pedir, pois já estaria compreendido na pretensão inicial de recomposição do dano ambiental. Afirma que a sentença e a decisão monocrática teriam examinado apenas a inexistência de intervenções antrópicas, deixando de apreciar a obrigação de recomposição da vegetação ciliar na faixa reconhecida como APP, nos termos do art. 62 da Lei no 12.651/2012. Aduz, ainda, que a CESP e a RPESA possuiriam obrigação propter rem de recompor a área protegida, independentemente de terem sido responsáveis pela supressão da vegetação, e que a ausência de mata ciliar, por si só, configuraria dano ambiental apto a justificar a condenação ao reflorestamento. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado o feito ao colegiado, seja o recurso provido (ID 341259153).

A Companhia Energética do Estado de São Paulo – CESP e a Rio Paraná Energia S.A. – RPESA apresentaram contraminutas (ID 351689949 e ID 351977451).

Retornaram os autos conclusos para o julgamento conjunto dos agravos internos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço dos presentes agravos internos e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"(...) No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa do IBAMA, tenho como improcedente.

Afirma a autarquia federal que as questões formuladas por ela deixaram de ser respondidas pelo Juízo de origem e foram somente indeferidas na prolação de sentença.

Sendo destinatário da prova, o juiz possui a capacidade para considerar quais diligências são úteis para o feito e quais seriam meramente protelatórias no ditame do art. 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

As questões apontadas pelo IBAMA são irrelevantes para a resolução do conflito e, ainda que não tenham sido formalmente rejeitadas pelo magistrado durante o trâmite da ação originária, isso não o impede de desconsiderá-las com base em sua experiência, pois cabe exclusivamente ao juiz a valoração das provas para o julgamento do mérito da ação.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange ao pedido do MPF de reflorestamento da APP, não comporta conhecimento por ser inaceitável a inovação em sede recursal.

A exordial aduz que o suposto dano ambiental teria sido provocado pela ação antrópica atribuída aos rancheiros, consistente na edificação de construções dentro da APP, o que teria obstruído a regeneração natural da vegetação. A responsabilidade dos rancheiros, por sua vez, residiria no fato de serem proprietários da edificação erguida na APP.

Já a responsabilidade imputada à CESP, posteriormente sucedida pela Rio Paraná decorreria da alegada omissão da concessionária quanto aos seus deveres contratuais de fiscalização e proteção da área no entorno da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, especialmente ao firmar contratos de concessão de uso com particulares, os quais teriam ocupado a faixa de segurança da represa em desacordo com as normas ambientais.

Não se admite, todavia, que o apelante, nesta fase recursal, altere substancialmente a causa de pedir, passando a atribuir às concessionárias responsabilidade por eventual dano ambiental supostamente ocorrido em período pretérito, por ocasião da construção da referida usina, trazendo à baila fundamentos que extrapolam o objeto da controvérsia inicialmente proposta.

À luz do princípio da adstrição, a análise judicial deve restringir-se aos contornos traçados na demanda, sob pena de nulidade da decisão jurisdicional por extrapolação dos limites da lide. Destaco o entendimento desta Eg. Terceira Turma em casos semelhantes:

(...)

(TRF 3a Região, ApelRemNec 0001345-25.2009.4.03.6124, Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 3a Turma, julgado em 12/05/2025, Intimação via sistema DATA: 13/05/2025)

Diante disso, rejeito a tese inovadora levada a cabo no recurso do MPF.

Vencidas as preliminares, passo ao exame do mérito.

O pedido de aplicação do art. 2o, alínea “b”, do Código Florestal de 1965, e da Resolução CONAMA no 302/2002, em substituição ao art. 62 do Código Florestal de 2012, também não merece prosperar.

O art. 225 da Constituição Federal reconhece o direito da sociedade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem essencial à qualidade de vida. Para garantir esse direito, prioriza-se a preservação de espaços e recursos naturais e biológicos indispensáveis à convivência humana. A proteção desses recursos incumbe não apenas ao Poder Público, mas também à sociedade, já que o coletivo se beneficia do uso desse bem.

Com esse objetivo, foi atribuída ao Estado a responsabilidade de delimitar territórios a serem protegidos, a fim de impedir que seu uso indevido comprometa a integridade do ecossistema, conforme dispõe o art. 225, §1o, inc. III, da Constituição Federal.

Dentre essas áreas, estão as Áreas de Reserva Legal (ARLs) e as Áreas de Preservação Permanente (APPs), disciplinadas pelos arts. 1o-A e 3o, incs. II e III, do Código Florestal vigente.

Em especial, as áreas que circundam os reservatórios artificiais de água são reconhecidas como APPs, nos termos do art. 2°, alínea “b”, do Código Florestal de 1965:

“Art. 2o Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

(...)

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;”

Embora a lei acima mencionada tenha assegurado proteção estatal especial ao redor destas áreas, ela é omissa em delimitar a abrangência da APP. Visando suprir esta omissão, foi editada a Medida Provisória 2.166-67 em 2001, que incluiu o §6o ao art. 4o do Código Florestal de 1965, delegando ao CONAMA a competência para definir parâmetros e o regime de uso das APPs nos arredores de reservatórios artificiais.

Estabeleceu o CONAMA na Resolução no 302/2002 o seguinte:

“Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de:

I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais;

II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.

III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural.

§ 1o Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I, poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere, se houver.”

Com a vigência do Código Florestal de 2012, passou-se a adotar a seguinte definição de APP em áreas de reservatórios artificiais:

“Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum”.

A princípio, entendia-se que o Código Florestal de 2012 não poderia retroagir, a fim de proteger ecossistemas frágeis, aplicando-se o efeito cliquet, em obediência ao princípio da vedação ao retrocesso.

No entanto, ao julgar a ADC 42 e as ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, o E. Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal de 2012, devendo ser aplicado a situações que ocorreram antes da vigência da norma, como enuncia a ementa:

(...)

Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade no 42 julgadas parcialmente procedentes.

(ADC 42, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019) (grifos meus)

Ainda assim, conquanto o E. STF tenha se manifestado no sentido supra, o C. Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento observando os princípios da vedação ao retrocesso e do tempus regit actum, conforme ementa abaixo:

(...)

(STJ, AgInt no REsp 1.700.760/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022)

Apesar da divergência entre a Corte Maior e a Corte Cidadã, mesmo após o julgamento da ADC e das ADIs, a primeira manteve seu posicionamento, conforme se expõe:

(...)

(Rcl 42889 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021) (grifos meus)

Registro, nesse sentido, a mudança da jurisprudência deste Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região, que passou a compatibilizar o seu entendimento com aquele firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Nessa sena, colaciono julgado da Eg. Segunda Seção:

(...)

(TRF 3a Região, AR 5020192-48.2017.4.03.0000, Rel. Des. Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, 2a Seção, julgado em 06/05/2021, DJEN DATA: 10/05/2021) (grifos meus)

No caso concreto, a UHE de Ilha Solteira teve sua concessão deferida pelo Decreto no 67.066/1970, que outorgou seu uso à CESP. Em 11/11/2004, o Ministério de Minas e Energia editou a Portaria no 289, prorrogando a concessão da hidrelétrica por mais vinte anos, com efeitos retroativos a 08/07/1995.

De fato, comprovado está que a concessão da UHE de Ilha Solteira à CESP é anterior a 24/08/2001 e, portanto, a faixa de APP ao seu redor deve ser calculada com base no art. 62 do Código Florestal de 2012.

Quanto ao pleito do IBAMA para que seu recurso seja provido a fim de estabelecer a aplicação do art. 62 do Código Florestal nos exatos termos da decisão emanada pelo do C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 2.141.730/SP, observo que a tese definida em tal julgamento em nada altera a conclusão do presente caso.

Referido acórdão confirma a constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal, já referendada pelo E. Supremo Tribunal Federal, mas ressalva que a APP dos reservatórios artificiais, mesmo aqueles registrados ou que tiveram seus contratos de concessão assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67/2001, é definida na licença ambiental do empreendimento, na forma do art. 4o, inc. III, do Código Florestal.

Em uma interpretação hermenêutica, o C. STJ definiu que o art. 62 do Código Florestal apenas regulariza ilícitos ambientais derivados de ocupações antrópicas anteriores a 22/07/2008, já que a C. Corte Cidadã interpreta restritivamente as disposições legais que visam tolerar tais situações.

Ressalto que o recurso especial em questão foi interposto contra acórdão prolatado também por esta Eg. Corte Regional em caso análogo e a tese definida pelo C. STJ teve somente efeitos declaratórios, sem resultar em modificação do julgado, pois a ocupação antrópica da área era anterior a 22/07/2008. Colaciono trecho do acórdão emanado pelo C. STJ, de relatoria da e. Min. Maria Thereza de Assis Moura:

“Não se demonstrou que há intervenções humanas posteriores ao marco temporal - 22/7/2008. Não se postula, em recurso especial, a reabertura da instrução probatória. Logo, acolhida a tese jurídica do recorrente, ainda assim não seria o caso de determinar a remoção de construções ou a recuperação da vegetação. O interesse no recurso especial, portanto, se resume ao reconhecimento, em caráter declaratório, da extensão da APP. Tenho que esse objeto está compreendido no item e.1. da petição inicial, no qual foi requerida a "delimitação física da APP". O recurso especial não insiste na delimitação física. No entanto, está contido em tal pedido que seja definida a extensão da APP, mesmo que em caráter declaratório. É com esses contornos que a controvérsia deve ser resolvida. Assim, o objeto do recurso especial é a declaração de que as ocupações antrópicas a partir de 22/7/2008 devem respeitar a APP, tal qual definida na licença ambiental de operação.”

O acórdão segue adiante:

“O art. 62 não menciona o marco temporal de 22/7/2008. No entanto, também ele se insere num contexto de consolidação de ocupações antigas, sem revogar o regime perene. Assim, o dispositivo deve ser compreendido como uma tolerância, uma consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal. Para ocupações posteriores a essa data, vale a Área de Preservação Permanente definida na forma das normas definitivas do Código Florestal, ou seja, aquela definida na licença ambiental. No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na licença ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual legislação (art. 4o, III). Assim, o art. 62 do Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença de operação. Ele apenas tolera as ocupações anteriores a 22/7/2008.”

Conclui-se, pois, que, tal qual no caso paradigma utilizado como base para o julgamento do REsp no 2.141.730/SP, no presente feito, inexistindo ocupação antrópica posterior a 22/07/2008, o entendimento consolidado pelo C. STJ não conduz ao acolhimento da tese defendida pelo IBAMA.

Por fim, pleiteia a União o afastamento da sua condenação de ressarcimento dos honorários periciais, ou subsidiariamente, que a condenação seja rateada entre os litisconsortes.

A Fazenda Nacional alega ser aplicável o disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública – LACP), o que a isenta de requerer o rateio do montante fixado entre os autores da demanda:

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais."

Impende salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça entende que a regra prevista no art. 18 da referida lei não exime o autor da Ação Civil Pública do adiantamento de honorários periciais e nem mesmo autoriza a transferência do ônus de pagamento ao réu, conforme sedimentado no Tema 510/STJ:

Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. (grifos meus)

Apesar do Tema 510/STJ ter sido julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a orientação desse Eg. Tribunal permanece no mesmo sentido, conforme o seguinte caso:

(...)

(AgInt no RMS n. 63.770/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024)

Por isso, o pagamento dos honorários periciais deve ser suportado pela Fazenda Pública à qual o Ministério Público estiver vinculado, aplicand0-se de maneira análoga a Súmula 232 do C. STJ:

A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Logo, incumbe à União, litisconsorte ativa, o pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e às apelações do MPF, do IBAMA e da União Federal, devendo ser mantida a r. sentença recorrida pelos fundamentos acima apresentados. (...)".

Posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consignando-se que a parte embargante pretendia, em verdade, a rediscussão da matéria decidida.

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, as partes agravantes não concordam com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhes foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ILHA SOLTEIRA. ART. 62 DO CÓDIGO FLORESTAL. REsp No 2.141.730/SP. INEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA POSTERIOR A 22/07/2008. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 510/STJ. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pela União Federal e pelo Ministério Público Federal, respectivamente, em face de decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e às apelações do Ministério Público Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e da própria União, mantendo a sentença que julgou improcedente a presente ação civil pública, e em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra aquele decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A União Federal sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras do art. 932 do CPC, bem como a impossibilidade de sua condenação ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelos réus, por se tratar de despesa processual abrangida pelo art. 18 da Lei no 7.347/1985, ausente comprovação de má-fé. Afirma, ainda, que o Tema 510/STJ não se aplicaria ao caso, por não se tratar de adiantamento de prova requerida pelo Ministério Público, mas de prova requerida pela parte ré. O Ministério Público Federal, por sua vez, sustenta que o pedido de reflorestamento da APP não configuraria inovação recursal nem alteração da causa de pedir, pois já estaria compreendido na pretensão inicial de recomposição do dano ambiental. Afirma que a sentença e a decisão monocrática teriam examinado apenas a inexistência de intervenções antrópicas, deixando de apreciar a obrigação de recomposição da vegetação ciliar na faixa reconhecida como APP, nos termos do art. 62 da Lei no 12.651/2012. Aduz, ainda, que a CESP e a RPESA possuiriam obrigação propter rem de recompor a área protegida, independentemente de terem sido responsáveis pela supressão da vegetação, e que a ausência de mata ciliar, por si só, configuraria dano ambiental apto a justificar a condenação ao reflorestamento. Requerem a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, sejam os recursos providos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, as partes agravantes não concordam com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhes foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos não providos.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão